Tribunal: TJPA
Processo: 0005118-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005118-43.2012.8.14.0301
APELANTE: TATIANE DO SOCORRO NASCIMENTO BARATA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E DIREITO A PENSÃO. AFASTADA. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e pedido de Pensão, diante da inexistência de ato ilícito e nexo causal.

2. Arguição de Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará
e, configuração da Indenização por Danos Morais, Materiais e direito à Pensão. Segundo a apelante,
o seu companheiro estava trafegando de bicicleta na Tv. Lomas Valentina entre Duque de Caxias e Vinte e cinco de Setembro, quando teria sido atropelado por uma viatura do Polícia Civil (Placa JWE 5478) que teria saído do local sem prestar socorro, situação que, minutos depois, ocasionou o óbito do seu companheiro por hemorragia intra-craniana e traumatismo crânio-encefálico.

3.
Tratando-se o Apelado de Ente Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes, nos termos do
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02.

5.
A Certidão de Óbito demonstra que o companheiro da apelante faleceu no dia 15.10.2008 à caminho do HPSM Umarizal, tendo como causa morte “HEMORRAGIA INTRACRANIANA, TRAUMATISMO CRÂNIANO ENCEFÁLICO, ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO”. De igual modo, consta do Boletim de Ocorrência, relatado pelo irmão do de cujus, que a vítima veio a óbito por ato de comissão e omissão do agente de um
a viatura do Polícia Civil (Placa JWE 5478).

6.
Os dados do veículo que, supostamente atropelou o companheiro da apelante, foram fornecidos, exclusivamente, no Boletim de Ocorrência Policial, realizado de forma unilateral pelo irmão da vítima, que sequer presenciou o acidente, de modo que, a sua validade está condicionada à harmonização com os demais elementos probantes.

7. O cotejo probatório anexado aos autos não possui o condão de demonstrar, por si só, que o óbito foi decorrente de um atropelamento supostamente provocado por funcionário do Estado do Pará, logo, não houve comprovação dos requisitos necessários para a configuração da Responsabilidade Objetiva.

8. O código de Processo Civil dispõe que,
em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Inviável a responsabilização do Apelado. Precedentes.

9. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0005118-43.2012.8.14.0301 - PJE
) interposta por TATIANE DO SOCORRO NASCIMENTO BARATA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Alimentícia.

A decisão recorrida teve seguinte conclusão:

(...)

Com base nessas razões, considerando o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas pela parte autora, eis que deferido a gratuidade da justiça pleiteada à inicial. Condeno a Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido. P.R.I.C. Belém, 20 de março de 2018. (grifo nosso).

Em razões recursais, a apelante, que vivia em União Estável com o Sr. Osvaldo Rodrigues Monteiro (sentença de reconhecimento nos autos), relata que, no dia 15.10.2008, o seu companheiro estava trafegando de bicicleta na Tv. Lomas Valentina entre Duque de Caxias e Vinte e cinco de Setembro, quando teria sido atropelado por uma viatura do Polícia Civil (Placa JWE 5478) que teria saído do local sem prestar socorro. Afirma que, alguns minutos depois, a vítima veio a óbito em decorrência de uma hemorragia intra-craniana e traumatismo crânio-encefálico.

Defende a existência de Responsabilidade Objetiva, diante da comprovação da conduta ilícita, do dano e, do nexo de causalidade, que estariam comprovados através da Certidão de Óbito e Boletim de Ocorrência. Argui a comprovação dos Danos Morais, diante do sofrimento com a perda do ente familiar que conviveu por 8 anos; dos Danos Materiais pelos custos com o sepultamento, bem como, da pensão, vez que o de cujus seria o provedor da casa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja julgada procedente a ação principal.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer, afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará
,
em relação ao alegado acidente de trânsito e sequelas vivenciadas pela apelante, com a morte do seu companheiro, bem como, se resta configurado o dever de indenização por
Danos Morais, Materiais e Pensão.

No caso dos autos, sendo o Apelado pessoa jurídica de direito público é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre eles, desde que ausentes quaisquer excludentes (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), nos termos do
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186.
Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho e, Sérgio Cavalieri Filho ensinam, respectivamente:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta
, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública
e, não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa,
isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
. (grifo nosso).

Portanto, delimitados os três elementos necessários para a responsabilização do apelado (
conduta ilícita, dano e nexo causal)
, passo a verificar se, no caso dos autos, restam preenchidos os referidos elementos.

Analisando a Certidão de Óbito, constata-se que o Sr. Osvaldo Rodrigues Monteiro, companheiro da apelante, faleceu no dia 15.10.2008 à caminho do HPSM Umarizal, tendo como causa morte “HEMORRAGIA INTRACRANIANA, TRAUMATISMO CRÂNIANO ENCEFÁLICO, ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO”.

Consta do Boletim de Ocorrência n.º 00018/2008.000872-2, registrado em 16.10.2008 e relatado pelo irmão do de cujus, que,
no dia 15.10.2008, a vítima estava trafegando de bicicleta quando teria sido atropelado por uma viatura do Polícia Civil (Placa JWE 5478), cujo condutor não fora identificado por não ter prestado socorro, levando seu irmão a óbito no mesmo dia.

No dia 06.05.2014, fora realizada audiência de instrução e julgamento, sendo oportuno transcrever trechos de decisões tomadas pelo Magistrado de origem, bem como, do depoimento da Apelante:

(...)
Em seguida, passou-se ao depoimento pessoal da autora Tatiane do Socorro Nascimento Barata, que às perguntas, respondeu: que a depoente não viu o acidente que vitimou Oswaldo; que a depoente morava próximo ao local do acidente; que o fato se deu entre 19:00 e 20:00; que ele morreu no pronto socorro uns 20 minutos depois do acidente;
que nenhuma das testemunhas arroladas à fl. 57 viu o acidente em questão
; que a depoente conhece apenas uma pessoa que presenciou o acidente em questão, de nome Iranice; que ela ia atravessando a rua no mesmo momento em que Oswaldo atravessava, só que em sentido contrário;
que segundo ela o carro da polícia avançou o sinal vermelho rapidamente; que ele tentou passar ainda no amarelo, porém não deu tempo; que ele chegou a frear no local, onde ficou a marca; que foi feita perícia no local; que a depoente não indicou Iracine como testemunha porque ela é muito ocupada; que não sabe dizer porque não foi juntada o laudo da perícia aos autos
; que a depoente convivia maritalmente com Oswaldo há uns sete anos, porém não tiveram filhos; que ele era lanterneiro, trabalhava com pintura de carros; que a depoente não trabalhava; que o casal morava na casa da mãe da depoente com Oswaldo; que ele tinha três filhos de um relacionamento anterior.

Depreende-se do exposto, que o companheiro da apelante teve como causa morte “
HEMORRAGIA INTRACRANIANA”, decorrente de um
atropelamento,
n
o entanto, os documentos anexados aos autos, bem como, o depoimento colhido na audiência de instrução, não demonstram que o motorista, que teria provocado o acidente, estava dirigindo um veículo pertencente ao Estado do Pará
. Os dados do veículo que, supostamente atropelou o companheiro da apelante, foram fornecidos, exclusivamente, no Boletim de Ocorrência Policial realizado de forma unilateral pelo irmão do de cujus, que sequer presenciou o acidente, de modo que, a validade está condicionada à harmonização com os demais elementos probantes. Registra-se que o laudo pericial mencionado na audiência de instrução não fora anexado aos autos.

Logo, os únicos documentos anexados (certidão de óbito e boletim de ocorrência) não possuem o condão de demonstrar, por si só, que o atropelamento fora provocado por funcionário da Polícia Civil do Estado do Pará.

Neste sentido, destaca-se jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SEGURO. FURTO
DE
VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. DIREITO
DE
REGRESSO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
. DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM AFASTADA. APROVEITAMENTO, APENAS, COMO MERO ELEMENTO
DE
CONVICÇÃO. CPC, ARTS. 334, IV E 364. ALCANCE.

I.
A presunção juris tantum como prova
de
que gozam os documentos públicos há
de
ser considerada em relação às condições em que constituído o seu teor. Se este se resume a conter declaração unilateral da vítima, conquanto possa servir
de
elemento formador da convicção judicial, não se lhe é
de
reconhecer,
por
outro lado, como suficiente,
por si só,
à veracidade dos fatos
, o que somente ocorreria se corroborado
por
investigação ou informe policial também nele consignado. II. Caso em que, além
de
limitado o
Boletim de Ocorrência
do furto do veículo no estabelecimento réu às alegações exclusivas da vítima, cliente da seguradora que ora move ação regressiva,
o Tribunal estadual, soberano no exame da prova, apontou deficiência no contexto probatório para que se configurasse ato ilícito da empresa ré
. III. Recurso especial conhecido pela divergência, mas improvido.

(REsp 236.047/SP, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ
de
11/6/2001). (grifos nossos).

Deste modo, restou demonstrado, nos autos, tão somente, o dano vivenciado pela apelante, eis que se caracteriza como Dano Moral presumido,
diante da relação com o falecido,
s
endo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda do seu companheiro de 8 anos, contudo, não houve demonstração da conduta ilícita imputada ao Apelado (conduta de ação - atropelamento ocasionado por suposto condutor de veículo da Polícia Civil e conduta de omissão- ausência de prestação de socorro a vítima
) e, consequentemente, não houve comprovação do nexo de causalidade, vez que este elemento interliga a conduta ilícita ao dano sofrido, conforme bem observado na sentença recorrida:

(...)
O litígio versa sobre suposto dano perpetrado por agente público estadual em serviço. Conforme a inicial, o companheiro da Autora, Sr. Osvaldo, estava com uma bicicleta transitando na Travessa Lomas Valentina, via localizada na capital do Estado, quando, segundo a Autora, foi atingido por uma viatura da Polícia Civil.
Não obstante o caráter penoso advindo da perda de um ente familiar, convém atentar que não há elementos para atribuir o fatídico à responsabilidade do Estado. É que as provas apresentadas pela parte Autoral não permitem conclusão razoável para que haja a condenação do Estado ao pagamento das indenizações pleiteadas. Com efeito, nem mesmo o Boletim de Ocorrência (fl. 32) produz a comprovação de que o Estado é o responsável pelo trágico evento, uma vez que a alegação de que teria sido uma viatura policial que atingiu o citado de cujus foi emitida por pessoa que sequer presenciou o acidente letal
, conforme informado pela própria autora em audiência nos seguintes dizeres: (...) Repise-se que a autora não apresentou a suposta testemunha ocular do fato quando teve a oportunidade (fls. 66 e ss). Em outro momento dos autos, quando apresentou duas testemunhas, não fez nenhuma menção à única que, segundo ela, viu o ocorrido. É, pois, notório que o ônus de provar o fato não foi cumprido pela autora, apesar de ser sabedora de que essa missão era de sua responsabilidade (...). (grifo nosso).

Quanto ao ônus da prova, o art. 373, I e II, do CPC/15, dispõe que,
em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, competia à apelante (autora) o ônus de comprovar o preenchimento dos
elementos necessários para a responsabilização objetiva do apelado (
conduta ilícita, dano e nexo causal).

Assim,
não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus probatório,
resta inviável a responsabilização do Estado do Pará.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO E DA CONCESSIONÁRIA. AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU JEAN YARD. DANO MATERIAL PRESUMIDO EM EVENTO MORTE. DEPENDENTES MENORES DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. DANO MORAL. DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE IMPLÍCITA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS.
1 - Os autores não trouxeram aos autos qualquer prova que demonstrasse a responsabilidade dos entes públicos na ocorrência do evento danoso; 2 - Inviável a responsabilização do Município de Alenquer, pois ausente um arcabouço probante capaz de alicerçar o entendimento de que o acidente que causou o óbito da genitora dos autores ocorreu por ação ou omissão do ente municipa
l
; 3 - Não configurada responsabilidade objetiva da Rede Celpa no evento danoso, vez que ausente o nexo causal entre a conduta ilícita (omissão) e o dano (morte)
, pois comprovado nos autos o cumprimento de deveres legais de fiscalização da concessionária, impondo-se a sua exclusão do polo passivo; 4 - Comprovados o fato, o dano, o nexo de causalidade entre eles e a culpa exclusiva do réu Jean Yard pelo evento danoso, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882; 5 - Indenização por danos morais deve ser deferida, face a morte prematura de ente querido,

independente de prova, presumida a caracterização do dano extrapatrimonial; 6 - Considerados os critérios jurisprudenciais da proporcionalidade e razoabilidade, as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômica do réu, razoável a fixação de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) pelos danos morais sofridos pelos filhos da vítima, a ser repartido igualmente entre eles; 7- Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) sobre o valor dos danos morais e materiais. Enunciado 54 da Súmula do STJ. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ. 8 - Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

(...)

Da análise dos autos, infere-se que os apelantes/autores são filhos da Sra. Lana de Souza Arrais, que veio a óbito por
eletroplessão durante uma festividade no município de Alenquer
(carnaval).
Narram que a vítima, pretendendo satisfazer suas necessidades fisiológicas, foi em busca de banheiros públicos que deveriam ter sido disponibilizados pela prefeitura; que, no entanto, ao perceber que não havia nenhum banheiro instalado, dirigiu-se até a barraca de lanches do Sr. Jean Yard e que lá, foi eletrocutada por fios de alta tensão que estavam descascados
.
(...)
No presente caso,
o único fato provado foi o dano (morte), não havendo qualquer demonstração da conduta ilícita (ausência de banheiro público), bem como do o nexo causal que ligasse a ocorrência do dano a uma conduta ilícita praticada pelo município
.

Do exame dos autos, percebe-se apenas a alegação dos autores, de que a vítima havia se deslocado até a barraca de lanches para urinar, ante a ausência de banheiro público no festejo, sem, contudo, trazer qualquer prova, seja documental, seja testemunhal. O boletim de ocorrência (fl. 35), assim como o laudo de exame cadavérico (fls. 36) atestam tão somente a morte por eletroplessão e o local da ocorrência. (...)
Os documentos carreados aos autos, assim como as provas produzidas por ocasião da instrução, não perfazem um arcabouço probante capaz de alicerçar o entendimento de que não havia banheiro público disponível e que o acidente ocorreu por ausência deste, o que torna inviável a responsabilização do ente público pelo óbito da genitora dos autores
.

(TJPA, 2018.00491696-50, 186.142, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-27). (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
1. Não comprovado o ato ilícito, nem o nexo de causalidade, é inviável a condenação em indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. 2. Negou-se provimento ao apelo dos autores
.

(...)
A sentença, cujos argumentos acolho, está bem fundamentada e rebate pontualmente as alegações do apelo. “ (...)
No caso em tela, analisadas as provas dos autos, observo que

o requerente não logrou êxito em demonstrar a existência de

ato ilícito praticado pela requerida, bem como de nexo causal

entre esse suposto ato e os danos experimentados pelo autor
.

O autor afirma que o preposto da requerida, na condução de

ônibus de sua propriedade, teria realizado manobra brusca,

ocasionando o acidente.

Todavia, não há nos autos prova que demonstra ter o preposto

da requerida agido de modo indevido na condução do veículo

da ré, tendo em vista que as fotos acostadas e o relatório fotográfico apresentado pelo DER/DF aos autos não são

suficientes para comprovar a dinâmica do acidente conforme

afirmado pelo autor.

Não há nos autos demonstração de ter o veículo da requerida contribuído de qualquer modo para o resultado danoso

experimentado pelo autor, não havendo assim demonstração

do ato ilícito, como já mencionado, nem do nexo de

causalidade entre ato sob responsabilidade da requerida e o

dano havido.

Vê-se assim que a parte autora não se desincumbiu de seu

ônus, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,

consoante lhe impõe o art. 333, inc. I, do CPC, razão pela qual entendo que sua pretensão não merece prosperar
. (...)”. (....)
O fato de danos estarem demonstrados não basta para condenação das rés, com base em simples alegações dos autores
.

(TJ-DF 20140910161758 0015960-12.2014.8.07.0009, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2016 . Pág.: 186/193. (grifos nossos).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020